Tribunal: CARF
Processo: 10735.720317/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.720317/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.766 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
ACU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
PRELIMINAR.
NULIDADE.
INTIMAÇÃO
POR
VIA
POSTAL.
ENDEREÇO CONSTANTE DO CADASTRO. VALIDADE.
Considera-se domicílio tributário, para fins de intimação, o endereço postal
fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária e o endereço
eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que autorizado
pelo sujeito passivo.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova da área de preservação permanente, passíveis de
exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros
meios.
In casu, tendo a autoridade lançadora pautado sua negativa na ausência do
ADA, restando clara sua desnecessidade, deve ser reconhecida a isenção.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. NECESSIDADE.
SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a área de
preservação permanente de 330,10 ha e reconhecer como área de reserva legal 333,72 ha.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720317/2008-91
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720317/2008-91

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier. Ausente o Conselheiro Renato
Adolfo Tonelli Junior.

Relatório
ACU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIOS LTDA,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em
referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ em Brasília/DF, Acórdão no
03-53.691/2013, às e-fls. 305/312, que julgou procedente o lançamento fiscal, referente ao
Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em relação ao exercício 2004, conforme Notificação
de Lançamento, às fls. 06/10, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento nos moldes da legislação de regência,
contra a contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário no valor consignado
na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Área de preservação permanente não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área declarada
a titulo de preservação permanente no imóvel rural. O Documento de Informação e
Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou por meio de laudo de
avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, o valor da terra
nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da
RFB. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa.
(...)
Complemento da Descrição dos Fatos:
A Lei 9.393/96 estabelece, em seu art. 14, que no caso de sub-avaliação do valor do
imóvel, a Secretaria da Receita Federal do Brasil procederá à determinação e ao
lançamento de oficio do imposto, considerando informações sobre preços de terras,
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720317/2008-91

constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de Área total, Área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Determina ainda que as informações sobre precos de terra observarão os critérios
estabelecidos no art. 12 parág. 1°, inciso II da Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,
e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades
Federadas ou dos Municípios.
Com base nesses dados, foi então arbitrado o valor da terra nua VTN para 2004 em RS
4.000,00/ha , perfazendo um total de RS 3.696.800,00, conforme abaixo demonstrado:
(...)
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 318/332, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, aduzindo o que segue:
- preliminarmente, requer a nulidade da notificação de lançamento questionada e
respectivo procedimento iniciado com o termo de intimação fiscal, por preterição do
direito de defesa, bem como a tempestividade de sua defesa, cujo dies a quo é a data em
que se considerou efetivada a referida ciência;
- conforme laudo técnico e planta, a área total do imóvel é de 811,87 ha, a de
preservação permanente de 330,10 ha e a de reserva legal averbada de 333,72 ha,
erroneamente declarada como APP; assim, com esses dados comprovados e o VTN
arbitrado, o cálculo do imposto indica um saldo devedor do ITR/2004 de R$ 324,83, já
recolhido com os devidos acréscimos legais, conforme DARF anexados.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-o sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR
NULIDADE – INTIMAÇÃO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720317/2008-91

Inicialmente, a empresa argüiu nulidade do crédito, por ser nula a intimação do
termo de inicio do procedimento fiscal, bem como tempestiva sua impugnação.
No presente caso, o trabalho fiscal iniciou-se com o Termo de Intimação Discal n°
07103/00002/2007, devidamente entregue a contribuinte, conforme se verifica do AR de fl. 4.
Ademais, observa-se que a intimação foi devidamente enviada para o endereço constantes do
sistema da RFB, bem como constante da DITR.
Neste diapasão, não há que falar em nulidade.
Ademais, quanto a tempestividade da impugnação, tal argumento resta superado,
uma vez que a DRJ conheceu da defesa e enfrentou as razões recursais da contribuinte.

MÉRITO
DELIMITAÇÃO DA LIDE

Como relato encimado, no procedimento de análise e verificação da
documentação apresentada, a fiscalização constatou os seguintes fatos geradores:

Área de preservação permanente não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área declarada
a titulo de preservação permanente no imóvel rural. O Documento de Informação e
Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da
RFB. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa.
(...)
Conforme observa-se da impugnação, bem como do Recurso Voluntário, a
contribuinte insurge-se apenas quanto a existência da área de preservação permanente e
reserva legal, nada argumentando acerca do VTN. Portanto, a lide encontra-se limitada a
comprovação ou não de referidas áreas.
Especificamente quanto ao argumento sobre a área total do imóvel, não cabe tecer
maiores considerações tendo em vista que não é possível o reconhecimento de alegações acerca
de erro de fato nessa esfera, ainda mais quando não ventilada na defesa inaugural. Observa-se da
impugnação que em nenhum momento a contribuinte questiona tal tema, apenas fazenda menção
ao Laudo Técnico, o que não implica em matéria impugnada. Ademais, como bem delineado
pela decisão de piso, caberia tal alteração esta averbada na matricula do imóvel, o que no caso
dos autos não restou demonstrado.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720317/2008-91

Feito os esclarecimentos pertinentes, passamos a analise da matéria controvertida:

DAS ÁREAS AMBIENTAIS – DESNECESSIDADE DO ADA

Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo 10, § 1o, inciso II, e
parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no
2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (grifamos)
Pois bem. De início, destaco que, no tocante às Áreas de Preservação Permanente
e de Reserva Legal/Interesse Ecológico, o Poder Judiciário consolidou o entendimento no
sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a
apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto
no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
Já no tocante às áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias
em estágio médio ou avançado de regeneração, entendo que se encontram excluídas da
exigência do ADA em virtude da ausência de sua menção no caput do art. 10 do Decreto n°
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720317/2008-91

4.382/02. Trata-se de interpretação sistemática do art. 10, Inc. II, “e”, da Lei no 9.393/96 c/c art.
10, Inc. I a VI e §3°, Inc. I do Decreto n° 4.382/02 c/c art. 17-O da Lei n° 6.938/81.
Ainda que se considere o fato de que a introdução da exclusão da referida área da
base de cálculo do ITR somente sobreveio com a vigência da Lei no 11.428, de 2006, que incluiu
a alínea “e”, no inciso II, do § 1°, da Lei no 9.393/96, e que o Regulamento do ITR é do ano de
2002, época em que não havia, portanto, a referida previsão legal, não é possível a utilização do
recurso da analogia para criar obrigações tributárias, sob pena de desrespeito ao art. 108, § 1°, do
CTN. Se não houve a alteração formal da legislação, não cabe ao intérprete criar obrigações não
previstas em lei.
Ademais, ressalto, novamente, que a previsão contida no § 1° do art. 17-O, no
sentido de que a utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é imperativa,
não pode ser analisada isoladamente, e sua aplicação deve ser restrita às hipóteses em que o
benefício da redução do valor do ITR tenha como condição o protocolo tempestivo do ADA, não
sendo o caso das áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio
ou avançado de regeneração, por não estarem previstas no caput do art. 10 do Decreto n°
4.382/02.
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal, Servidão
Florestal e Floresta Nativa, bastando que o contribuinte consiga demonstrar através de provas
inequívocas a existência e a precisa delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA,
não cabe ao intérprete fazê-lo.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não deve
sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da isenção assim não
estabelece.

DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA
LEGAL

Na análise da glosa efetuada pela autoridade fiscal da área informada na DITR de
preservação permanente de 763,2 ha. Por seu turno, a contribuinte pretende que sejam
consideradas as áreas de preservação permanente e de reserva legal, respectivamente, de 330,10
e 333,72 ha, que estariam devidamente comprovadas por laudo técnico e averbação da reserva
legal.
Pois bem! Especificamente quanto a área de preservação permanente, restando
clara a desnecessidade do ADA para reconhecimento da isenção de referida área, a contribuinte
traz aos autos Laudo Técnico, e-fls. 92/103, o qual conclui pela existência de uma área de
preservação permanente de 330,10 ha.
Neste diapasão, deve ser restabelecido 330,10 ha declarados como área de
preservação permanente.
Já no que diz respeito a reserva legal, para fazer jus à isenção pleiteada, à área
referente à utilização limitada/reserva legal deve está averbada na matricula do imóvel, caso não
haja ADA, como entendimento supramencionado e no teor da Súmula CARF n° 122,
contemplando o tema, senão vejamos:
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720317/2008-91

A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Sendo assim, a requerente instruiu seu Recurso Voluntário com cópia da Certidão
de Registro do imóvel, de fls. 363/395, sendo possível verificar a averbação de uma área de
333,72 ha de reserva legal, registrada por meio da R1/7074, esta decorrente do Termo de
Responsabilidade de Manutenção de Florestas (fls. 397/408), com a averbação realizada em 10
de setembro de 2003.
Portanto, cabe reconhecer 333,72 ha como área de reserva legal,
originalmente declarada como sendo área de preservação permanente.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
consonância parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO
DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para restabelecer à área de preservação permanente no importe de
330,10 ha e reconhecer como área de reserva legal o equivalente a 333,72 ha, pelas razões de
fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 433
DF CARF MF
Original